Tribunal: TJSP
Processo: 1000574-61.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Diárias e Outras Indenizações
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO – CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Direito à licença prêmio reconhecido judicialmente – Apostilamento da verba que demarca o início do prazo para a pretensão de convolação da licença prêmio em pecúnia, porquanto permite a liquidação das parcelas devidas – Prescrição não verificada - Recurso não provido.